Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUSPENSÃO JUDICIAL DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DETECTADA NOS AUTOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão de débitos automáticos em conta corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., mesmo após a autora demonstrar que sua renda líquida mensal estava integralmente comprometida com os descontos, restando-lhe saldo irrisório ou inexistente para custear despesas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é juridicamente admissível a suspensão judicial de débitos automáticos incidentes sobre conta corrente de titularidade da agravante, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial e inviabilizam a subsistência digna da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085/STJ reconhece a validade de cláusula contratual que autoriza débito automático em conta corrente para quitação de empréstimos bancários, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização expressa e vigente do consumidor.
4. O referido entendimento, no entanto, não afasta a possibilidade de controle judicial dos efeitos da cláusula contratual, especialmente quando a execução dos descontos compromete a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial da parte consumidora.
5. A análise dos contracheques e extratos bancários comprova que, após os descontos autorizados e automáticos, a agravante permanece com valor disponível inferior a R$ 900,00 (novecentos reais) mensais, insuficiente para atender às necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto à sua subsistência.
6. A suspensão dos descontos automáticos não implica a invalidação da cláusula contratual nem seu cancelamento definitivo, mas sim a adoção de medida judicial excepcional e temporária diante da comprovada situação de vulnerabilidade econômica da agravante.
7. A intervenção judicial, nesse contexto, visa compatibilizar a eficácia do contrato bancário com a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que autoriza o débito automático em conta salário para quitação de empréstimos bancários é válida, conforme o Tema 1.085/STJ.
2. É admissível a suspensão judicial dos efeitos da cláusula de débito automático quando comprovado que os descontos comprometem o mínimo existencial da parte consumidora.
3. A medida de suspensão não implica cancelamento definitivo da cláusula, devendo a solução definitiva ser analisada à luz da prova produzida no curso do processo.